Tribunal: TJPA
Processo: 0839405-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839405-86.2018.8.14.0301

APELANTE: IVONE DE ALMEIDA DA COSTA DA CRUZ

APELADO: OSVALDO PANTOJA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0839405-86.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital

RECORRENTE
: IVONE DE ALMEIDA DA COSTA DA CRUZ

RECORRIDO
: OSVALDO PANTOJA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Civil. Ação Reivindicatória. Alegação de usucapião como matéria de defesa. Improcedência do pedido principal. Reconhecimento da posse prolongada e com
animus domini
. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação reivindicatória proposta por herdeira do antigo proprietário de imóvel, com o objetivo de reaver a posse de bem ocupado pelo recorrido desde o ano de 1993. A autora alegou que o imóvel seria bem integrante da herança de seu pai, cuja sucessão não foi formalizada por inventário. O réu, por sua vez, defendeu-se alegando a aquisição da posse por contrato particular de cessão de direitos, com animus domini e posse ininterrupta por mais de 25 anos, postulando em sede de reconvenção o reconhecimento da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se a posse exercida pelo réu é injusta, a ponto de autorizar a procedência da ação reivindicatória;

(ii) saber se é possível reconhecer a usucapião como matéria de defesa, afastando o direito de sequela do proprietário formal;

(iii) saber se a reconvenção poderia ser acolhida para fins de declaração judicial da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STF admite a alegação de usucapião como matéria de defesa (Súmula 237), não sendo necessária, para tanto, a propositura de ação própria.
4. Demonstrada a posse pacífica, contínua, pública e com animus domini por mais de 15 anos, revela-se ausente a injustiça da posse, obstando o direito de sequela exercido pela autora.

5. Sentença que aprecia com precisão a matéria fática e jurídica, merecendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
n.º
0839405-86.2018.8.14.0301
, em que é
Recorrente: IVONE DE ALMEIDA DA COSTA DA CRUZ
e
Recorrido: OSVALDO PANTOJA DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do relatório e do voto do Relator que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Reivindicatória
proposta por
IVONE DE ALMEIDA DA COSTA DA CRUZ
em face de
OSVALDO PANTOJA DE OLIVEIRA
, com o objetivo de reaver a posse de imóvel situado à Rua Vinte e Sete, n.º 251, Quadra 42, Conjunto Providência, Bairro Val-de-Cães, nesta capital, alegando ser a única herdeira do falecido
Leonardo Fernandes da Costa
, antigo proprietário do referido bem.

A autora afirma que, após o falecimento de seu genitor, ocorrido em 1982, deixou o imóvel aos cuidados de familiares para abertura do inventário e eventual alienação do bem. No entanto, o procedimento de inventário jamais foi iniciado. Ao retornar a Belém, foi surpreendida pela ocupação do imóvel pelo requerido. Requereu tutela de urgência para sua imissão na posse, cumulada com pedido de declaração de propriedade e indenização por perdas e danos no valor de R$ 50.000,00.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, em preliminares:

(i)

a ausência de legitimidade ativa da autora,

(ii)

a ausência de interesse processual,

(iii)

bem como alegando, no mérito, ser possuidor do imóvel há mais de 25 anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, razão pela qual formulou
pedido contraposto
de reconhecimento da usucapião.

A parte autora apresentou réplica, mantendo seus argumentos.

Foi determinada a especificação de provas, oportunidade em que a autora requereu apenas a expedição de ofício à Secretaria de Finanças do Município de Belém, enquanto o réu pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora. O Juízo entendeu pela desnecessidade das provas pretendidas e julgou antecipadamente a lide.

Sobreveio
sentença de mérito
, por meio da qual o Juízo a quo julgou
improcedente o pedido principal
da ação reivindicatória, reconhecendo a usucapião alegada como
matéria de defesa
, nos termos da Súmula n.º 237 do STF. O pedido contraposto foi igualmente julgado
improcedente
, ante a necessidade de ação própria para declaração de domínio. As partes foram condenadas, de forma recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
no ID 15095687, alegando, em síntese: (i) que o apelado jamais registrou título de propriedade em cartório, sendo o contrato particular que detém ineficaz para usucapião; (ii) que o imóvel permaneceu litigioso por anos, o que inviabiliza o reconhecimento da posse pacífica e ininterrupta exigida pelo art. 1.238 do Código Civil; (iii) que a quitação do imóvel somente foi efetivada em 2017 pela própria apelante, enquanto herdeira, reforçando a ausência de
animus domini
por parte do requerido;

Ao final, requereu a
reforma da sentença
para reconhecer a procedência da ação, com a condenação do apelado à restituição do imóvel e ao pagamento de indenização moral, além da exclusão da condenação da apelante aos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas aos autos o apelado reitera os fundamentos da contestação, especialmente o exercício da posse por mais de 25 anos, sem qualquer oposição, desde 1993, com provas documentais juntadas aos autos, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva em sede de exceção.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida a esta instância diz respeito à
ação reivindicatória ajuizada por herdeira do antigo proprietário de imóvel
, com o escopo de reaver a posse do bem que se encontra sob ocupação do recorrido, o qual, por sua vez, sustenta exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1993, formulando, inclusive, pedido contraposto de reconhecimento de usucapião como matéria defensiva.

A sentença de origem julgou
improcedente a ação reivindicatória
, com base no reconhecimento da prescrição aquisitiva para a usucapião como matéria de defesa.

O recurso de apelação interposto pela autora insurge-se contra o fundamento da sentença, defendendo, em síntese: (i) a ausência de
animus domini
por parte do réu; (ii) a impossibilidade de reconhecimento de usucapião em sede de exceção, dado o caráter litigioso da posse; (iii) a ilegitimidade do contrato particular de cessão de direitos apresentado pelo recorrido; (iv) e a necessidade de reconhecimento judicial de sua propriedade, com imissão na posse e reparação por danos morais.

Passo à análise.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

A autora alega ser
única herdeira
do Sr. Leonardo Fernandes da Costa, que celebrou contrato de financiamento com a COHAB/PA referente ao imóvel discutido.

Contudo, conforme relatado, o recorrido apresentou
instrumento particular de cessão de direitos datado de 1993
, informando ter adquirido a posse do imóvel do Sr. Raimundo Assunção da Costa, residindo no local desde então, de forma contínua, pública, mansa e com intenção de dono.

A própria autora, em mais de uma passagem de sua petição inicial,
reconhece que tomou conhecimento da ocupação do imóvel pelo réu apenas em 2018, mais de 35 (trinta e cinco) anos depois do falecimento de seu genitor
, quando voltou a Belém. Durante esse intervalo de mais de três décadas,
não há qualquer indicativo de oposição à posse do recorrido
. Também não consta dos autos que a autora tenha interposto qualquer medida judicial ou extrajudicial para reaver a posse nesse período.

Ainda que o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa
não produza efeitos erga omnes
— exigindo ação própria para fins registrais, como bem observado na sentença — é pacífico o entendimento, consubstanciado na
Súmula 237 do STF
, de que o usucapião pode ser arguido em defesa.

Portanto,
é plenamente válida a arguição da prescrição aquisitiva no bojo da ação reivindicatória, como obstáculo ao direito de sequela exercido pelo autor.

No caso, a
posse por mais de 25 anos
se encontra comprovada documentalmente e corroborada pelos próprios relatos da apelante, o que afasta os argumentos lançados em sede recursal. A condição de
posse mansa, pacífica e com
animus domini
resta caracterizada. Logo,
não se pode considerar injusta a posse exercida pelo recorrido
, circunstância que, por si, inviabiliza a procedência da pretensão reivindicatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
,
mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau
, que julgou improcedente a ação reivindicatória, reconhecendo, em sede de exceção, a prescrição aquisitiva para usucapião.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/12/2025